Tribunal: TJSP
Processo: 1030895-15.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
VOTO No 43.654
Serviços profissionais. Ação de cobrança. O contrato celebrado pelas partes estabelece, de forma clara e precisa, que nenhuma penalidade seria imposta ao condomínio em caso de rescisão antes do prazo determinado. Convenção entre capazes, sem indício de vício do consentimento. Improcedência do pedido era medida que se impunha.
Não comportam redução os honorários advocatícios, que

Ementa:
VOTO No 43.654
Serviços profissionais. Ação de cobrança. O contrato celebrado pelas partes estabelece, de forma clara e precisa, que nenhuma penalidade seria imposta ao condomínio em caso de rescisão antes do prazo determinado. Convenção entre capazes, sem indício de vício do consentimento. Improcedência do pedido era medida que se impunha.
Não comportam redução os honorários advocatícios, que foram arbitrados com moderação, na forma da lei, e remuneram dignamente o trabalho desempenhado pelo advogado nesse feito.
Recurso improvido.